Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-64.2002.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002132-64.2002.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO EM AÇÃO COLETIVA EM SEDE DE EXECUÇÃO – TEMA 823/STF – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença apelada está em divergência com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642 (Tema 823), de acordo com a qual os “
sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ADUNEMAT – ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEÇÃO SINDICAL DO ANDES – SN
em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na fase de cumprimento de sentença, promovida em face da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso Estado de Mato Grosso, no bojo de ação de cobrança coletiva decorrente de pagamento de salários em atraso entre os anos de 1991 e 1998, indeferiu o cumprimento de sentença coletiva e determinou o arquivamento, após o decurso do trânsito em julgado.

Em suas razões, sustenta que a sentença está em dissonância com as cortes superiores, pelo que há possibilidade de que a entendida substituta possa, também, proceder com a execução do jugado.

Requer seja reconhecida a possibilidade de execução do julgado por via de substituição processual. Pugna, ainda, pelo prequestionamento explícito.

Tempestividade e recolhimento do preparo certificados (id. 12140482).

Intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 12138462).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por ausência de interesse público por não se enquadrar nos casos em que é necessária a intervenção ministerial (id. 12138463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o presente recurso.

Sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Colhem-se trechos da sentença apelada:

“Vislumbra-se que pretende a parte autora a execução, em nome próprio, de sentença condenatória em obrigação de pagar quantia certa a terceiros interessados.

Ocorre que, notadamente inaplicável às execuções por quantia certa contra a Fazenda Pública o rito preconizado no art. 475-A e seguintes do CPC, visto que inalterada a regra processual para a espécie estabelecida pelo artigo 730 e 731 do Código de Processo Civil.

Nesta senda, mostra-se incabível o pedido de cumprimento de sentença acostado aos autos.

Outrossim, há que ser afastada a tentativa de execução coletiva que se pretende nos autos, uma vez que, quando se trata de concretizar o crédito de cada sindicalizado, não se está mais na seara dos direitos homogêneos, pois cada servidor tem a sua situação funcional pessoal, o que corresponderá a um crédito específico para seu caso, não servindo uma decisão genérica própria dos procedimentos coletivos.

O reconhecimento da legitimidade do sindicato na fase executiva não afasta a necessidade de inclusão dos nomes dos substituídos no polo ativo da execução, ao lado do sindicato, sendo certo que a identificação das partes é indispensável para a verificação de eventual litispendência e coisa julgada pelo sistema de distribuição processual.

Desse modo, em que pese a atuação do sindicato na ação coletiva ter sido em defesa da categoria, na execução autônoma da sentença, devem ser apresentados todos os documentos necessários para comprovar que os servidores e/ou pensionistas indicados na petição inicial ostentam a qualidade de substituídos abrangidos pelo título proferido no processo coletivo, além daqueles necessários a qualquer execução individual de sentença coletiva, como por exemplo, documentos pessoais dos exequentes, cópia das decisões proferidas na ação coletiva, planilha de cálculos e outros que se façam necessários”.

Pois bem. O cerne da presente demanda cinge-se na possibilidade de que a entendida substituta possa, também, proceder com a execução do jugado, sem a necessidade de comprovação da qualidade de substituídos.

Depreende-se do exposto supra que a sentença está em divergência com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 883.642 (Tema n. 823), de acordo com a qual os
"sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos".

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independentemente de autorização expressa ou relação nominal."
(REsp 1829223/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. COISA JULGADA. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS DE TODA A CATEGORIA QUE REPRESENTAM.

LISTAGEM DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE.

1 - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independentemente de autorização expressa ou relação nominal." (REsp 1829223/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

2 - Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento do RE 883.642/AL, assentou a compreensão que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

3 - Assim, delineada a hipótese de substituição processual pelos sindicatos, não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva, razão pela qual eventual apresentação da relação de filiados não importa em limitação da abrangência da sentença coletiva.

4 - Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.979.316/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ALTERAR PREMISSAS FÁTICAS. SERVIDORES BENEFICIADOS POR AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RE 883.642 (TEMA 823). AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA NO TÍTULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DE TODA A CATEGORIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não incidência do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto a análise da pretensão recursal não demanda a alteração dos fatos delineados pelo Tribunal de origem.

2. Não há necessidade, para o acolhimento da pretensão recursal, da alteração da premissa fática de que a parte recorrente não fez parte da listagem apresentada na petição inicial da ação coletiva.

3. O acórdão impugnado está em divergência com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642 (Tema 823), de acordo com a qual os "sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos".

4. Com efeito, por ser prescindível a autorização dos substituídos e por não haver nenhuma limitação subjetiva na decisão exequenda, urge reconhecer a legitimidade dos agravados, independentemente da listagem nominal apresentada na ação coletiva.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.925.738/RS, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe: 25/8/2021).

Demais disso, ainda que houvesse a necessidade de juntada de listagem, é possível verificar que esta foi juntada com a petição inicial (id. 12124982 e id. 12124499).

Dessa forma, diante da prescindibilidade da autorização dos substituídos, de fato é necessário o reconhecimento da legitimidade da apelante.

Ressalta-se que, em que pese a legitimidade reconhecida, não há que se afastar a necessidade de apresentação de documentos para individualização do montante a ser pago a cada representado, a fim de possibilitar a liquidação da sentença.

No que se refere ao rito inadequado, sustentado na sentença, não há impeditivo na via eleita, que se adequa aos comandos dispostos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o prosseguimento do feito.

Sem honorários advocatícios em virtude da iliquidez.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022